Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0710433-60.2017.8.07.0000 AUTOR: EMAR TAXI AEREO LTDA RÉU: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Nada a prover. Arquive-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora